Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS E DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço. Precedentes.
2. Há de se reconhecer a condição de consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício quando atua na defesa dos interesses dos seus condôminos em face da construtora ou incorporadora, mormente vícios de construção, conforme lhe legitima o art. 75, XI, do CPC/15, inclusive para fins de aplicação do disposto no art. 6o, VIII, do CDC.
3. Ante a similitude das matérias tratadas nos recursos e, ainda, em face de já ter-se obedecido o iter procedimental do agravo de instrumento, em cognição mais ampla do que a do agravo interno, e estando apto ao seu julgamento, resta prejudicado o agravo interno, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos, observados os princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo interno prejudicado.